Tribunal: TJDFT
Processo: 0743214-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743214-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: IRANY MARIA DE ALMEIDA ARAUJO, ANTONIO PEREIRA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VISAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (réu) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por IRANY MARIA DE ALMEIDA ARAUJO e ANTONIO PEREIRA ARAUJO (autores), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide (107.631)” (ID no 210195499 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 64982920), a agravante relata que, na origem, trata-se de ação de cobrança relacionada a um contrato de cessão de direitos sobre imóvel localizado na “Quadra 2-A Lote 21 Loteamento Recreio Águas lindas, Águas Linda – GO, com 537,50 m2”. Acrescenta que os agravados estariam alegando que não teria havido pagamento do valor acordado, de maneira que teriam requerido a tutela provisória de urgência para bloquear a matrícula do imóvel. Argumenta que a concessão dessa tutela provisória seria desproporcional, pois beneficiaria os agravados em prejuízo da parte recorrente. Destaca que os agravados estariam buscando apenas o recebimento da quantia acordada, sem solicitar a rescisão do contrato, e que a dívida poderia ser garantida por outros meios que não prejudicassem tanto a sua atividade empresarial. Enfatiza que a medida cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel deveria ser revista, uma vez que sua manutenção causaria danos de difícil reparação, violando os Princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade. Aduz que essa medida impediria suas atividades empresariais, já que teria adquirido o imóvel com a intenção de construir casas para venda. Defende que não estariam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência solicitada pelos agravados. Dessa forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, impedindo que a decisão que determinou o bloqueio da matrícula do imóvel produza efeitos até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela provisória de urgência, considerando a ausência dos requisitos que justifiquem a manutenção do bloqueio do imóvel, conforme o art. 300 do CPC, e que o juiz de primeira instância designe uma audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Preparo regular (IDs no 64982935 e 64982937). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Magistrada a quo, na decisão de ID no 210195499, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, “para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide (107.631)”, ao argumento de que seria necessária a proteção de terceiros de boa-fé. No caso, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a ré, ora agravante, atua na venda de imóveis, sendo, ao menos em fase de cognição sumária, razoável que se conceda o bloqueio da matrícula do imóvel em questão, com base no poder geral de cautela do Magistrado, a fim de dar visibilidade a possíveis terceiros de boa-fé que possam ter interesse na compra do imóvel tratado nos autos. Ademais, verifica-se que também não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da e. 7a Turma Cível sobre o tema. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador